Tribunal: TJMT
Processo: 1014338-47.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1014338-47.2021.8.11.0000
PACIENTE: HADASSA VIEIRA
IMPETRANTE: ARIONALDO MADEIRA COSTA
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Hadassa Vieira, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.
Narra que a paciente está submetida a monitoração eletrônica desde 11.12.2020 e o magistrado singular indeferiu o pedido de revogação da medida.
Aduz, no entanto, que tem sofrido com falhas no equipamento, além de que a providência cautelar não é necessária e se revela mais gravosa que eventual pena.
Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (ID 98597973).
É o essencial.
Apesar da monitoração eletrônica, há notícia de que a paciente não teria sido encontrada no seu endereço para ser citada, o que, em princípio, pode caracterizar violação das providências cautelares lhe impostas, dentre as quais a obrigação de manter atualizado o endereço.
Ademais, o suposto defeito no equipamento de monitoração eletrônica aparentemente foi sanado, com a recomendação de troca do aparelho.
Assim, tem-se que a concessão de medida liminar em habeas corpus pressupõe manifesta ilegalidade ou teratologia, somada à situação de urgência.
No presente caso não visualizo os pressupostos ao deferimento do pedido de liminar, razão porque indefiro o pedido.
Intime-se.
Dispenso novas informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator